Tribunal: TJES
Processo: 5015939-24.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015939-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FILIPE FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015939-24.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: FILIPE FERREIRA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE INTERNET RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NÃO INFORMADA PREVIAMENTE. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de demanda ajuizada por Filipe Ferreira de Souza em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados nos autos. Relata o autor que no dia 09/04/2024, contratou o serviço VIVO FIBRA 500MB, pelo valor mensal de R$119,99, sendo agendada a visita do técnico para instalação do serviço para o dia 12/04. Alega que o técnico, ao chegar em sua residência não conseguiu instalar o serviço por problemas técnicos, sendo informado que outra visita técnica seria agendada para o dia 18/04, porém novamente o técnico ao chegar na residência alegou problemas técnicos. Requer a condenação da ré ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais e em aditamento ao pedido inicial requereu a retificação do valor do dano moral para R$10.000,00 (id 41873124).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a título de indenização por danos morais. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado pugnando a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de informação prévia sobre a inviabilidade técnica da instalação, e se tal circunstância configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, confirmam-se as fundamentações do Juízo sentenciante no sentido de que a inviabilidade técnica para a instalação dos serviços deveria ter sido identificada e comunicada pelo recorrente antes mesmo da contratação do plano. Isso porque o fornecedor tem o dever legal de prestar informações claras, prévias e precisas ao consumidor no momento da contratação, conforme disposto no artigo 6º, III, da Lei 8.078/90.

6. Ao omitir informações essenciais para a regular prestação do serviço, a fornecedora gerou no consumidor uma falsa expectativa de que o serviço seria plenamente instalado e operacionalizado, causando prejuízos que, de fato, extrapolam o mero aborrecimento. Acerto do ato sentencial

7. Outrossim, em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia fixada pelo eminente magistrado sentenciante é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende aos parâmetros deste colegiado em casos análogos, devendo, logo, ser mantida a sentença quanto a este capítulo decisório.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)